Tribunal: CARF
Processo: 13054.000423/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
PIS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
COFINS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13054.000423/2006-40
ACÓRDÃO
3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., INCORPORADA PELA INDAC -
INDÚSTRIA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO
AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a
apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo
contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões
judiciais.
PIS.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que
tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei
Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em
relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO
AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
2
judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a
apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo
contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões
judiciais.
COFINS.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que
tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo da COFINS as receitas
não compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei
Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em
relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido; e, no mérito, por voto de qualidade, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia
Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam provimento ao Recurso. Designada
para redigir o Voto vencedor, a conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente/Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ/POA, adoto-o até seu julgamento, onde com
clareza e objetividade nos informa:
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
3
Relatório
Trata-se de pedido de restituição do contribuinte apresentado em 23/06/2006,
oriundo do Mandado de Segurança no 1999.71.08.0024154, através do qual se
procurou estabelecer a inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da Cofins
na forma ampliada pela Lei no 9.718/98 (fl. 733). O trânsito em julgado da ação
judicial ocorreu em 10/02/2006 em favor do contribuinte.
Nesse pedido inicial o contribuinte comenta que pelo fato de seu crédito ter sido
reconhecido via Mandado de Segurança (períodos de apuração de fevereiro de
1999 a janeiro de 2004) sua restituição não estaria prevista entre as hipóteses em
que caberia a apresentação do pedido através do Programa PER/DCOMP, motivo
pelo qual o apresentou em papel.
Juntou ao seu pedido suas planilhas de cálculo, cópias das principais peças do
processo judicial, cópia dos DARFs de pagamento e das declarações de
compensação, cópia das DIPJs e cópia dos seus balanços anuais.
A DRF jurisdicionante, através do Parecer DRF/NHO/Saort no 346/2006,
considerou o pedido de restituição não formulado, tendo em vista a não utilização
do Programa PER/DCOMP, o que contrariou as disposições constantes do art. 31,
combinado com o art. 77, §§ 2o e 4o, da IN SRF no 600/2005, de 30/12/2005.
Apontou também a DRF que teria ocorrido decadência no direito de pleitear a
restituição, tendo em vista que o mesmo se extinguiria no decurso do prazo de 5
anos contados da data da extinção do crédito tributário (fls. 1.327 a 1.336). O
Despacho Decisório da fl. 1.337 referendou o referido parecer, tendo
preliminarmente considerado o mesmo não formulado e indeferido quanto ao
mérito.
Foi dada ciência em 07/12/2006 do Despacho Decisório (fl. 1.342) e o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 04/01/2007 (fls. 1.343 a 1.363).
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações: a) que sua
contestação é tempestiva; b) que teve reconhecimento do direito à compensação
dos montantes indevidamente recolhidos via mandado de segurança; c) que o seu
crédito referente ao pedido de restituição não foi reconhecido por decisão
judicial; d) que descartou a apresentação do pedido de habilitação do crédito; e)
que normas administrativas não poderiam impedir o seu exercício de direito
garantido pelo Poder Judiciário; f) que concluiu que a forma correta de
apresentação do pedido de restituição seria através de formulário; g) que não
haveria previsão para apresentação do pedido eletrônico de restituição
decorrente de ação mandamental; h) que haveria impossibilidade de transmissão
do PER/DCOMP para restituição de créditos decorrentes de pagamentos
efetuados há mais de 5 anos; i) que diante da preliminar da decisão recorrida ter
referendado que o contribuinte tentou evitar encaminhar a prévia habilitação do
crédito, resolve que promoverá esse pedido de habilitação; j) que no tocante ao
mérito não existe cabimento da aplicação de decadência ao seu direito de
restituição de pagamentos indevidos ocorridos anteriormente a 23/06/2001, pois
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
4
o Mandado de Segurança foi impetrado em 08/04/1999 e o trânsito em julgado
somente ocorreu em 10/02/2006.
POR FIM, requer que seja deferido o seu pedido de restituição, informando
novamente que promoverá a habilitação integral do seu crédito.
O processo veio então para julgamento, tendo o mesmo ocorrido em 11/10/2011
através do Acórdão no 10-34.830 da 2a Turma da DRJ/POA. Foi dada razão ao
contribuinte no sentido da não ocorrência do término do prazo
decadencial/prescricional, mas foi mantida a decisão de não considerar formulado
o pedido de restituição por não atender os requisitos determinados pela
legislação vigente (fls. 1.369 a 1.374):
“Considera-se não formulado o pedido de restituição/compensação que
não atenda aos requisitos da legislação vigente. Prazo Prescricional – em
caso de litígio judicial envolvendo restituição/compensação, conta-se o
prazo (prescricional) de cinco anos do trânsito em julgado para interposição
do pedido administrativo”.
Cabe comentar que conforme à fl. 1.377 dos autos o contribuinte teve seu CNPJ
baixado por incorporação e que a empresa sucessora seria a de CNPJ no
92.690.817/0001-57 (INDAC – Indústria Administração e Comércio S/A).
Inconformado com a decisão administrativa de 1a instância, apresentou a sucessora
Recurso Voluntário para o CARF, em 26/12/2011, às fls. 1.380 a 1.395.
Em geral faz as mesmas alegações apresentadas em sua Manifestação de
Inconformidade, conforme se resume a seguir: a) que novamente coloca seu
entendimento de que o seu crédito não era hipótese de reconhecimento por
decisão judicial nos termos do art. 51, da IN SRF no 600/05; b) que não havia
previsão para apresentação do pedido eletrônico de restituição decorrente de ação
mandamental; c) que era inviável o aproveitamento de créditos decorrentes de
pagamentos efetuados há mais de 5 anos no pedido eletrônico; d) que se curvou
diante da posição da DRF/NHO e habilitou o seu pedido nos termos do art. 51 da IN
SRF no 600/05; e) que a 1a Seção do STJ já solidificou o entendimento no sentido da
executividade da decisão declaratória proferida em Mandado de Segurança; f) que
a decisão recorrida de 1a instância dificulta ao máximo o exercício do seu direito de
compensar o crédito; g) que a Instrução Normativa no 600/2005 afronta o que
dispõe o art. 74 da Lei no 9.430/96, trazendo a mesma exigências ilegais e
arbitrárias; h) que a orientação inicial da Secretaria da Receita Federal era o não
reconhecimento de ações mandamentais para reconhecimento de créditos; i) cita
jurisprudência administrativa.
POR FIM, requer a reforma integral da decisão de 1a instância que julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade, a fim de que seja deferido o
seu pedido de restituição e homologadas suas compensações que nele se fundam.
Se mantida a decisão de 1a instância requer como pedido subsidiário que seja
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
5
excluída a multa, juros de mora e atualização monetária que incidiriam sobre
eventuais exigências em relação aos débitos compensados.
O processo foi então objeto de julgamento em 25/04/2013 pela 3a Câmara, 2a
Turma Ordinária, do CARF, através do Acórdão no 3302-0012.091. O Recurso
Voluntário do contribuinte foi provido em parte. Entendeu-se que prevendo o
formulário eletrônico apenas a modalidade de ação de repetição de indébito, seria
admissível a apresentação de pedido em formulário papel para a ação de mandado
de segurança. Também se considerou que descaberia a autoridade julgadora impor
restrição não feita pela autoridade de origem de apresentação de formulação
prévia de habilitação para pedido de restituição. Fez-se também considerações
sobre a prescrição de indébitos, apontando que não haveria a ocorrência dessa
para o caso em questão.
Em tal decisão apontou-se que restaria apurar o montante do indébito, o que
deveria ser feito pela Delegacia de origem.
Consta a partir da fl. 1.484 referência ao processo no 11065.001836/2009-30
(processo da compensação), o qual é desse mesmo contribuinte e que objetivava
analisar os créditos de PIS e de Cofins oriundos da ação judicial no
1999.71.08.002415-4 que deram origem a pedidos de compensação, ou seja, a
mesma ação que deu origem a esse pedido de restituição.
Diante da determinação do CARF, o Despacho Decisório DRF/POA no 630/2016, de
29/06/2016, analisou tanto o pedido de restituição como as declarações de
compensação (fls. 2.050 a 2.056). O direito creditório foi então parcialmente
reconhecido.
Essa decisão administrativa aponta que para os períodos de apuração de janeiro de
2000 a janeiro de 2004 foram encontradas divergências nas informações das bases
de cálculo apresentadas pelo contribuinte e as declaradas em suas DIPJs. Diante
disso foram consideradas para a formação dos cálculos os valores constantes nas
DIPJs. Observou-se, ainda, que o contribuinte estaria excluindo das bases de cálculo
das contribuições receitas que decorriam de suas atividades operacionais. Tais
receitas voltaram a fazer parte das bases de cálculo, tendo em vista os termos da
ordem judicial e de acordo com as DIPJs.
Com base nesses dados foram formalizados os seguintes demonstrativos: a)
Demonstrativo de Apuração de Débitos; b) Demonstrativos de Pagamentos antes
das vinculações; c) Demonstrativos de Vinculações Auditadas de Pagamentos; d)
Demonstrativo de Amortizações; e) Saldo de Pagamentos atualizado até
23/06/2006; f) Saldo de Pagamentos atualizado até 14/06/2007.
Sendo assim, foi reconhecido para os referidos períodos de apuração um direito
creditório a restituir de R$ 2,95 atualizado até 23/06/2006, e R$ 3,22 para
14/06/2007.
Na sequência dos autos foram apensados os seguintes processos: a) processo no
11065.001836/2009-30 (o já referido anteriormente relativo às compensações); b)
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
6
processo no 11080.721350/2011-48 (com os débitos cadastrados no processo de
cobrança); c) processo no 11080.001669/2010-72 (recurso hierárquico para a
DRF/POA apresentado pelo contribuinte em relação à decisão de não declaração de
duas DCOMPs).
A ciência do Despacho Decisório DRF/POA no 630/2016 foi dada ao contribuinte em
13/10/2016 (fl. 2.063).
O contribuinte veio então a apresentar nova manifestação de inconformidade
constante às fls. 2.068 a 2.096. Dessa feita, faz um resumo de todos os fatos que
ocorreram até então nesse processo para a partir daí então fazer considerações
sobre o Despacho Decisório DRF/POA no 630/2016, conforme a seguir:
- QUE a DRF/POA achou por bem averiguar a natureza jurídica das suas
receitas, entendendo que parte delas eram provenientes da participação
em outras sociedades. De acordo como despacho administrativo se
concluiu que as receitas financeiras obtidas pelo contribuinte não estariam
entre aquelas excluídas da incidência do PIS e da Cofins por força da
inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/98.
- QUE deve haver vinculação à decisão do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apontando que às receitas
financeiras e outras receitas também não estariam enquadradas no
conceito de faturamento, mesmo que fossem auferidas por pessoa jurídica
que tenha por objeto a participação no capital de outras empresas. O STF
teria declarado-lhe o direito de compensar o indébito sem qualquer
ressalva.
- QUE entende que não houve qualquer contestação à natureza dos
créditos postulados. A decisão do CARF afastou os impedimentos
considerando validamente o seu pedido e a inexistência de prescrição,
determinando a DRF de origem apurar o montante devido e efetuar a
restituição. Defende que a DRF deveria dar cumprimento ao acórdão do
CARF, sendo tal decisão definitiva. Com isso argumenta que haveria
preclusão para a Fazenda calcular o valor do direito creditório.
- QUE o Despacho Decisório não pode questionar o alcance da decisão
proferida pelo STF. Diz ter ocorrido ofensa à coisa julgada. Aduz que novo
argumento criado pela autoridade administrativa não pode servir de
fundamento para impedir que o contribuinte exerça o seu direito.
Menciona que se a Fazenda entendesse que o contribuinte não se submetia
à Lei no 9.718/98, deveria ter alegado isso no processo judicial. Fala em
eficácia preclusiva. Diz ser vedado à Administração Pública descumprir uma
decisão por ela própria proferida em respeito a unicidade.
- QUE não pode ser admitido que num simples ato de conferência de
exatidão de valores da restituição pleiteada, a autoridade fiscal venha a
discutir e questionar o que não foi discutido, nem questionado,
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
7
judicialmente nos autos do Mandado de Segurança. Diz que ao se valer de
um novo fundamento estaria praticando ato que atenta a moralidade dos
atos administrativos.
- QUE ocorreram inúmeras oportunidades para que a autoridade coatora, a
Procuradoria da Fazenda e a Receita Federal alegassem que a empresa teria
em sua atividade a participação em outras sociedades.
- QUE além de ir contra aquilo que decidiu o STF e o CARF, a insistência da
DRF em averiguar a natureza do crédito viola o princípio da proteção da
confiança inerente às decisões judiciais e administrativas.
POR FIM, requer que seja reformada a decisão proferida através do
Despacho Decisório DRF/POA no 630/2016, da DRF/Porto Alegre,
reconhecendo integralmente o direito creditório pleiteado, eis que
realizado nos moldes e ditames da decisão soberana do Poder Judiciário
proferida no Mandado de Segurança no 1999.71.08.002415-4 e da então
vigente Instrução Normativa no 600/2005.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 25 de agosto de 2017 a 2a Turma da DRJ/POA exarou o
Acórdão sob no 10-059.926 que, por unanimidade de votos julgou improcedente essa nova
Manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado além dos
valores já reconhecidos pela DFF jurisdicionante.
Por meio Aviso de Recebimento, no dia 14 de setembro de 2017 tomou ciência da
supramencionada decisão, sendo que no dia 11 de outubro do mesmo ano, aviou o presente
remédio recursivo, com a seguintes alegações:
 Fatos;
 Razões de reforma do acórdão:
1. Vinculação à decisão do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
2. Ofensa à coisa julgada;
3. Moralidade dos atos administrativos;
4. Proteção da confiança;
5. Conceito de faturamento;
 Conclusão;
 Requerimento.
Ao retornar ao CARF, por não estar mais no Colegiado o relator original, novo
sorteio eletrônico foi realizado, sendo a mim distribuído.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
8
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Direito.
3.1. Vinculação à decisão do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
Diz a Recorrente que o acórdão recorrido, para justificar o irrisório valor do crédito
em seu favor alegou que o “objeto social é que define o que deve ou não ser considerado como
faturamento”, que “as receitas estranhas ao faturamento são aquelas recebidas pela Recorrente,
mas que não correspondem às atividades constantes em seu objeto social’.
Comenta ainda que a Recorrente/Contribuinte demonstrou judicialmente que
esteve sujeita ao pagamento das contribuições PIS e COFINS na forma determinada pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3. O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Que a tese levantada pela DRJ não foi objurgada judicialmente, até por ser um
absurdo, pois no tramitar do MS somente se discutiu o questionamento atinentes à defesa da
constitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/1998.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
9
Ainda, sobre o tema alega:
(...)
2.5 Em consonância e conformidade com o que sempre esteve em discussão no
processo, o acórdão do TRF da 4a Região confirmou a sentença denegatória da
segurança porque considerou constitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, e não por outra razão qualquer, como esta de estar diante de
contribuinte que tem por objeto a participação no capital de outras empresas. À
sua vez, ao reformar o acórdão extraordinariamente recorrido e dar ganho de
causa à empresa, o STF declarou-lhe, em controle difuso de constitucionalidade,
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, e o decorrente
direito de compensar o indébito, sem qualquer ressalva, mesmo constando dos
autos a documentação comprobatória da atividade da então impetrante. De
fato, a decisão favorável à empresa, proferida pelo STF, tem o seguinte teor:
(DN)
“Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para, concedendo, em
parte, a ordem, excluir, da base de incidência do PIS e da COFINS, receita
estranha ao faturamento da recorrente, entendido esse nos termos já suso
enunciados”. (fls. 258 a 259)
2.6 Ou seja, ao contrário do que diz o acórdão recorrido, não há nenhuma decisão
do STF determinando que a natureza jurídica das receitas da contribuinte fosse
averiguada para que ela tivesse direito à segurança buscada no mandado de
segurança.
2.7 Ao contrário do que diz o acórdão recorrido, a decisão do STF não condicionou a
concessão da segurança buscada no writ ao “objeto social” da impetrante.
2.8 Ao contrário do que diz o acórdão recorrido, o STF jamais disse que a empresa
só teria direito líquido e certo à segurança buscada no writ se ela não tivesse como
“objeto social” a “participação em outras sociedades”.
(...)
2.13 Julgada em última instância administrativa a manifestação de inconformidade
da contribuinte contra tais alegações da administração fazendária, estas foram
completamente rejeitadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ou
seja, as discussões jurídicas que a administração tributária ainda insistia em
suscitar, mesmo após decisão judicial do STF, foram resolvidas,
administrativamente. A 3a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não apenas confirmou a decisão da DRFJ de Porto Alegre de que não ocorreu
decadência parcial do direito aos créditos, como julgou válida e eficaz, para fins
da restituição tributária, o uso de formulário de papel pela contribuinte.
2.14 O acórdão recorrido ainda trouxe aos autos fato que vem reforçar o
argumento da ora recorrente, quando diz que, no Acórdão no 3302-0012.091
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
10
(originado do pedido de restituição julgado conjuntamente), o CARF havia
determinado à Delegacia de origem que apurasse o montante devido, para só assim
depois efetuas a restituição ao contribuinte. De fato, conforme o próprio julgador
transcreveu no voto do acórdão recorrido, foi isso mesmo que o CARF fez,
conforme a seguir:
As alegações da Interessada são consistentes, uma vez que, em se tratando
de pedido de restituição, o PGD que gera o pedido somente previa,
conforme demonstrado, a ação de repetição de indébito.
Como o contribuinte entendia que seu direito havia sido reconhecido por
acórdão em mandado de segurança, não havia tal opção para geração do
PER. Note-se que a lei trata rigorosamente, com imposição de multa, a
prestação de informação falsa. Portanto, deve ser reconhecido que a
Interessada tem razão em relação a essa alegação, pois, de fato, para
preservar as verdades dos fatos, teria que apresentar o pedido em
formulário.
[...]
Mas o mandado de segurança com pedido de autorização para
compensação (com ou sem liminar) tinha efeitos sobre os indébitos
recolhidos anteriormente à propositura da ação. O reconhecimento da
existência de indébitos é pressuposto para autorização da compensação.
Como a segurança foi denegada, a liminar não foi concedida e o recurso de
apelação também restou não provido, a Interessada somente obteve tal
reconhecimento com o acórdão do Supremo Tribunal Federal, quando já
não vigiam mais as disposições, para tributos e contribuições administrados
pela RFB, do art. 66 da Lei n. 8.383, de 1991. Não admitir a possibilidade de
restituição dos referidos valores, portanto, equivaleria a considerar que o
acórdão transitado em julgado simplesmente não teria tido efeito algum
sobre os indébitos, apesar de os reconhecer para efeito de compensação.
[...]
O alegado direito de crédito somente poderia ser exercido após o trânsito
em julgado, por meio de PER ou de DCOMP.
Note-se, além disso, que, na demonstração dos indébitos, a Interessada
relacionou na fl. 18 somente períodos de apuração a partir de janeiro de
2000. Portanto, os valores que são objeto do presente pedido são
posteriores à impetração do mandado de segurança e estão por ele
necessariamente abrangidos. No presente caso, o pedido de restituição foi
apresentado em 23 de junho de 2006. A DRJ enfatizou que o mandado de
segurança transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2006 (fl. 512), ao
declarar prescritos os indébitos anteriores a 23 de junho de 2001.
Entretanto, não faz sentido essa interpretação, uma vez que o prazo
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
11
prescricional se interrompe na data da apresentação da ação e reinicia-se
na data do trânsito em julgado (arts. 202 e 204 do Código Civil).
O prazo estabelecido pelo art. 150, § 4o, do CTN foi alterado pela Lei
Complementar n. 118, de 2005.
No Recurso Extraordinário no 566.621, apresentado pela União contra
decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a repercussão geral da matéria. O recurso foi julgado
em 04 de agosto de 2011, estabelecendo que a disposição do art. 3o da
referida LC somente se aplicaria a partir da sua vigência, que ocorreu 120
dias após a publicação, que ocorreu em 10 de fevereiro de 2005. Somente
aos pedidos apresentados após a vigência é que se aplicaria o novo prazo.
Portanto, como o mandado de segurança foi apresentado em 1999, o prazo
de prescrição original retroagiria a 10 anos da impetração e, assim, ficaria
interrompido em relação a todo o período até o trânsito em julgado. A
partir daí, começaria a correr, em relação a todos os indébitos não
abrangidos originalmente pela prescrição.
Por esse raciocínio, somente para argumentar, estariam prescritos os
indébitos recolhidos anteriormente a 1989. Não há, assim, que se falar em
prescrição. Entretanto, resta apurar o montante do indébito, o que ainda
deve ser efetuado pela Delegacia de origem.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para
afastar os impedimentos a que o pedido seja considerado validamente
formulado e para afastar a prescrição, devendo a Delegacia de origem
apurar o montante devido e efetuar a restituição.
Argumenta ainda, com doutrina que acompanha, a classificação dos atos
administrativos, demonstrando o que configura a imperatividade das deliberações, no afã de
corroborar que a DRJ não acudiu a determinação do CARF, onde caberia a ela, dar cumprimento
ao acórdão da 3a Câmara do CARF, na medida em que, não tendo sido este reformado, trata-se de
decisão definitiva, de acordo com o que dispõe, aliás, o art. 42 do Decreto no 70.235/1972, que
rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
Compulsando os autos, mormente a parte conclusiva do Acórdão sob no 3302-
002.091 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, de fato não há no Acórdão os
condicionamentos aposto pela DRJ para calcular o direito creditório. Confira:
(...)
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar os
impedimentos a que o pedido seja considerado validamente formulado e para
afastar a prescrição, devendo a Delegacia de origem apurar o montante devido e
efetuar a restituição.
(Assinado digitalmente)
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
12
José Antonio Francisco
Ainda, no mesmo questionamento, alega a Recorrente a preclusão consumativa dos atos
para Fazenda alterar os critérios jurídicos, diante das decisões judiciais e administrativa (CARF), o que
também lhe assiste razão.
Dessa forma, razão assiste a Recorrente não podendo a DRJ, ao cumprir determinação
imposta pelo CARF, substanciado por decisão judicial alterar o critério jurídico impondo restrições para
reconhecer o crédito perquirido.
3.2. Ofensa à coisa julgada
Alega ainda a ocorrência de ofensa à coisa julgada, cuja qual, implicitamente já foi
manifestada no presente voto, mas, por respeito a peça recursiva e na eventualidade de discordância do
julgado no item anterior, passo, dialeticamente analisá-la para o julgado.
Coaduno plenamente com a tese defensiva, razão pela qual a transcrevo, fazendo-a a razão
do meu julgado.
(...)
2.28 A questão debatida neste recurso voluntário deve ser analisada sob a óptica
da coisa julgada, como o fez o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS
28.150 – MC/DF. Num caso em que o Tribunal de Contas da União pretendia
desconstituir, administrativamente, decisão do Poder Judiciário, que havia
transitado em julgado, o STF decidiu que toda decisão judicial transitada em
julgado deve ser respeitada pela administração pública a quem é dirigida,
inclusive pela necessária observância ao princípio da segurança jurídica. O
julgamento, de 08.09.2009, foi exarado por despacho do Ministro Celso de Mello,
veiculado em Informativo do STF, com a seguinte ementa:
“MS 28150 - MC/DF
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO
EMENTA: DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INTEGRAL
OPONIBILIDADE DESSE ATO ESTATAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
CONSEQÜENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO,
NA
VIA
ADMINISTRATIVA, DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXISTÊNCIA,
AINDA, NO CASO, DE OUTRO FUNDAMENTO CONSTITUCIONALMENTE
RELEVANTE: O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. SITUAÇÃO DE FATO
– JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO – QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO
À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR
PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS
SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE
IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
13
CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL.
PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
- O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder
para rever decisão judicial transitada em julgado (RTJ 193/556-557) nem
para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença
revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594), ainda que o direito
reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da
jurisprudência prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pois a
“res judicata” em matéria civil só pode ser legitimamente desconstituída
mediante ação rescisória. Precedentes.
- Os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da
confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito,
mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ
191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a
incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer
dos Poderes ou órgãos do Estado (os Tribunais de Contas, inclusive), para
que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas
no passado.
- A fluência de longo período de tempo culmina por consolidar justas
expectativas no espírito do administrado e, também, por incutir, nele, a
confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se
justificando – ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais
circunstâncias – a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se
mantinham, até então, as relações de direito público entre o agente estatal,
de um lado, e o Poder Público, de outro. Doutrina. Precedentes.
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberação
emanada da 2a Câmara do E. Tribunal de Contas da União consubstanciada
no Acórdão no 1.591/2007 - mantido pelo Acórdão no 1.024/2009 e pelo
Acórdão no 3.270/2009 -, em julgamento que considerou “(...) ilegal a
incidência de adicional de tempo de serviço sobre toda a remuneração,
ainda que atribuído por sentença judicial anterior à edição da Lei 8.112/90”
(fls. 28).
Embora concedida, em 25/06/1996 (fls. 78), a aposentadoria à impetrante,
o E. Tribunal de Contas da União somente veio a apreciar-lhe a legalidade
em 19/06/2007 (fls. 31), ou seja, quase 11 (onze) anos após o deferimento
administrativo de tal benefício.
Passo a examinar a postulação cautelar ora deduzida na presente sede
mandamental. E, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que se
reveste de plausibilidade jurídica a pretensão que a ora impetrante
formulou nesta sede processual.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
14
A análise da questão versada no presente “writ” revela que um dos
fundamentos em que se apoia a pretensão mandamental em exame tem
o beneplácito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em
diversos casos, tem reconhecido, quer em decisões monocráticas, quer
em julgamentos colegiados, ser integralmente oponível, ao E. Tribunal de
Contas da União, a autoridade da coisa julgada, cuja eficácia
subordinante, desse modo, não poderá ser transgredida por qualquer
órgão estatal, inclusive pela própria Corte de Contas (MS 23.758/RJ, Rel.
Min. MOREIRA ALVES - MS 24.529-MC/DF, Rel. Min. EROS GRAU - MS
24.569-MC/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MS 24.939-MC/DF, Rel.
Min. CARLOS BRITTO - MS 25.460/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - MS
26.086/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MS 26.088-MC/DF, Rel. Min.
GILMAR MENDES - MS 26.132-MC/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MS
26.156-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - MS 26.186- MC/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - MS 26.228-MC/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MS
26.271-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MS 26.387/DF, Rel. Min. EROS
GRAU - MS 26.408/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MS 26.443-MC/MA, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA - MS 27.374-MC/DF, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI - MS 27.551-MC/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
MS 27.575-MC/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MS 27.649/DF, Rel. Min.
CEZAR PELUSO - MS 27.732-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.)”
2.29 No mandado de segurança original, a contribuinte Gersul demonstrou que está
sujeita ao pagamento de PIS e COFINS instituídas, respectivamente, pela Lei
Complementar no 7/1970 e Lei Complementar no 70/1991.
2.30 Demonstrou, também, que foi diretamente atingida por algumas das
disposições da Lei Ordinária no 9.718/1998 – que introduziu várias modificações na
legislação tributária federal -, especialmente na parte que alterou a base de cálculo
da COFINS e do PIS, abandonando o faturamento para eleger a totalidade as
receitas auferidas pelos contribuintes como a nova base de cálculo.
2.31 Para demonstrar o seu direito líquido e certo de não se submeter a essas
alterações legislativas, a contribuinte juntou cópia do seu contrato social,
demonstrativos contábeis e guias de recolhimento. Ou seja, a contribuinte
impetrou o mandado de segurança sempre atuando dentro dos limites da boa-fé
processual e nunca escondeu ser empresa que também tem por objeto a
participação no capital de outras sociedades. Nessa linha, também não omitiu
nenhuma informação acerca de suas demonstrações contábeis, que sempre
estiveram à disposição da administração tributária.
2.32 A autoridade coatora (Delegada da Receita Federal de Novo Hamburgo), ao
prestar as informações de praxe, limitou-se a negar o direito líquido e certo da
empresa, defendendo apenas a constitucionalidade das alterações veiculadas pela
Lei no 9.718/1998. Essa linha de defesa foi adotada depois, pela Procuradoria da
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
15
Fazenda Nacional em contrarrazões de apelação e contrarrazões de recurso
extraordinário.
2.33 Nesse sentido, esse novo argumento, criado agora pela autoridade
administrativa e corroborado pelo acórdão recorrido não pode servir de
fundamento para que se impeça a contribuinte de exercer o direito que o Poder
Judiciário lhe conferiu. Isso porque tal argumento atinge o próprio mérito do
mandado de segurança e, por isso, somente poderia ter sido alegado no decurso do
processo judicial, nas oportunidades processuais que o Poder Público, através de
seus agentes, teve para se manifestar.
2.34 Não teria lógica o STF reconhecer o direito da contribuinte de não se
submeter às alterações da Lei no 9.718/1998, se a contribuinte não estivesse
sujeita a essas alterações. (DN)
(...)
Portanto, assiste razão a Recorrente, não tendo autoridade a DRJ para instituir
critérios ou argumentos novos para proceder os cálculos do creditamento, impondo empecilhos
ao que foi decidido judicial e ou administrativo, onde ambos só e possível interpretar por apurar o
montante devido e efetuar a restituição, sob pena de incorrer em ofensa à coisa julgada.
3.3. Moralidade dos atos administrativos e Proteção da Confiança.
Despiciendo é maiores ilações sobre as questões acima, pois de forma perfulgente
demonstra que a ação realizada pela DRJ, quanto a moralidade dos atos administrativos é:
.... Receita Federal em não reconhecer o crédito da empresa através do
questionamento da empresa natureza jurídica de suas receitas nada mais é do
que um atentado à moralidade dos atos administrativos. A Administração, que foi
derrotada no processo judicial e no processo administrativo, ardilosamente cria
um argumento novo para reverter o resultado daqueles processos. Com isso, a
empresa que sempre teve êxito ao final das demandas vê esse êxito ser
totalmente anulado graças à manobra corroborada pelo acórdão recorrido.
E quanto a Proteção da confiança:
... A seu turno, cabia à fiscalização tributária respeitar a decisão proferida pelo
Poder Judiciário e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, também
atuando dentro dessa moldura, apenas conferir a exatidão dos valores, sem
quebrar a autoridade da coisa julgada nem criar argumento novo capaz de gerar
nova instabilidade na relação Administração/contribuinte.
Com razão a Recorrente.
3.4. Conceito de faturamento.
Para conceituar faturamento traz à baila a decisão do Ministro Cezar Peluso, que a ela
assegurou a não obrigatoriedade de se submeter ao disposto no § 1o do artigo 3o, da Lei 9.718/1998, cuja
qual a habilita a requerer a compensação do tributo recolhido com base de cálculo estendida, que ora se
reproduz:
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
16
“DECISÃO: 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão
proferido por Tribunal Regional Federal acerca da constitucionalidade de
dispositivos da Lei no 9.718/98. 2. Consistente, em parte, o recurso. Uma das
teses do acórdão recorrido está em aberta divergência com a orientação da Corte,
cujo Plenário, em data recente, consolidou, com nosso voto vencedor declarado,
o entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/9/88, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção de
faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da
República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (cf. RE no'346.084-PR,
Rel. orig. Min. lLMAR GALVÃO; RE n o 357.950-RS, RE n2 358.273-RS e RE n9
390.840-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, todos julgados em 09.11.2005. Ver
Informativo STF no- 408, p. 1) (negritos acrescentados). [...] 3. Diante do exposto,
e com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento, para, concedendo, em parte, a ordem, excluir, da base de
incidência do PIS e da COFINS, receita estranha ao faturamento da recorrente,
entendido esse nos termos já suso enunciados. Custas em proporção. Publique-se.
Int.” (grifou-se)
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada
O presente voto divergente trata da aplicação do conceito de faturamento para fins
de base de cálculo do PIS e da COFINS, de que trata o art. 3o da Lei no 9.718/98, na época dos
fatos.
O Despacho Decisório informa que o contribuinte estaria excluindo da base de
cálculo do PIS e da COFINS, (base de cálculo que atende à Lei 9.718/98), receitas que decorrem
das atividades operacionais da empresa (empresa de participação) e são habitualmente vinculadas
à atividade mercantil da empresa, de acordo com o estatuto, para a formação da nova base de
cálculo para o PIS e a COFINS.
A fiscalização chegou a essa conclusão, porque o estatuto social da recorrente
contempla a participação em outras sociedades e, assim, receitas decorrentes dessa atividade, tal
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
17
como juros recebidos de empréstimos a empresas coligadas, foram computadas, pela fiscalização,
na base de cálculo.
A recorrente não nega que um dos seus objetos sociais seja participação em outras
sociedades e tampouco que as receitas incluídas na base de cálculo das contribuições sejam
decorrentes dessa atividade. Em seu Recurso Voluntário se limita a repetir que o conceito de
faturamento não está vinculado ao seu objeto social, que a decisão do STF não faz limitação
quanto ao seu objeto social e que o CARF também não condicionou restituição levando em conta
o objeto social das empresas.
O relator dava provimento ao Recurso por entender que o conceito de receita
coincide com o de faturamento:
O que não concordo é exatamente com a definição dada pela decisão recorrida e
pela unidade executora da diligência, pois elas consideraram o objeto social da
Recorrente para conceituar faturamento, sendo que penso que o conceito de
receita coincide com o de faturamento.
Pois bem. Discordo do Relator nesse ponto, uma vez que os conceitos são distintos
e assim decidiu o STF. E caso os conceitos se confundissem, outras receitas seriam acrescidas à
base de cálculo aumentando o valor a pagar da contribuição. Assim, as razões de decidir são,
minimamente, contraditórias.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O próprio RE no 585.2351/MG afirma que o significado de faturamento se restringe
a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Ora, a forma de se verificar
quais são as atividades empresariais da recorrente é analisando o seu estatuto social. Se a
atividade consta no estatuto e na contabilidade são encontradas receitas advindas dessa
atividade, para mim, não há dúvidas de que se trata de faturamento.
Assim, concordo com o entendimento da decisão recorrida de que a decisão judicial
favorável à Interessada não lhe garantiu que seriam indevidos pagamentos de Pis e Cofins sobre
todas as receitas auferidas, mas apenas sobre as receitas não operacionais.
A caracterização das receitas auferidas como “operacionais” ou “não operacionais”
não foram objeto de discussão judicial e, no âmbito do processo administrativo, os argumentos de
defesa trazidos pela recorrente não foram suficientes para afastar o entendimento fiscal de que
são operacionais e, portanto, integram a base de cálculo da contribuição, receitas auferidas em
função do exercício do objeto social previsto em atos constitutivos da pessoa jurídica.
Portanto, não há o que se falar em ofensa a coisa julgada, afronta a moralidade
administrativa ou a proteção da Confiança.
Assim, quanto aos valores das receitas constantes das páginas 1247 a 1251,
confirmo o entendimento manifestado no Despacho Decisório em questão, no sentido que estas
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.083 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000423/2006-40
18
compõem o faturamento e sofrem a incidência da contribuição por constarem do objeto social da
pessoa jurídica.
Pelo exposto, acompanho o relator na rejeição da nulidade, mas voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 2220
DF CARF MF
Original